Tribunal: TJDFT
Processo: 0043020-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0043020-28.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ADELINO NOGUEIRA PERDIGAO, ARIOVALDO ALVES VIANA, BENEDITO ANSELMO TIBURCIO, DARLI DA ROSA LOPES FREITAS, JOSE CARLOS BRUZA, NELSON BRUNI, OTTO RALL JUNIOR, SALVADOR FLAUZINO APELADO: ADELINO NOGUEIRA PERDIGAO, DARLI DA ROSA LOPES FREITAS, ARIOVALDO ALVES VIANA, BENEDITO ANSELMO TIBURCIO, JOSE CARLOS BRUZA, NELSON BRUNI, ORLANDO ROBERTO MIARI, OTTO RALL JUNIOR, SALVADOR FLAUZINO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o apelante BENEDITO ANSELMO TIBURCIO a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, o preparo devido, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Intime-se, também, os advogados PAULO ROBERTO GOMES (OAB/DF 25.315) e DOUGLAS JANISKI (OAB/PR 67.171), subscritores do apelo adesivo de ID 15899313, em tese, interposto por “ADELINO NOGUEIRA PERDIGÃO E OUTROS”, a esclarecer, no mesmo prazo de 5 dias, em nome de qual(is) parte(s) efetivamente recorre, uma vez que as razões recursais limitam-se ao direito de complementação de crédito atinente apenas a ORLANDO ROBERTO MIARI, o qual possui atualmente outra advogada constituída nos autos (fl. 998/Id 15899078), bem como ao respectivo direito de complementação dos honorários devidos propriamente ao advogado PAULO ROBERTO GOMES, sendo este último, em princípio, o único interessado apto a recorrer em nome próprio. Na mesma oportunidade, diante da inexistência de pedido e de concessão de gratuidade de justiça seja às partes ou ao advogado PAULO ROBERTO GOMES, proceda ao recolhimento em dobro do preparo relativo ao recurso adesivo, nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora